Tribunal: TJDFT
Processo: 0751889-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. INCIDÊNCIA DA SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (Selic). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva ao reconhecer a exigibilidade do título judicial, afastar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 884 do Supremo Tribunal Federal à condenação fundada na Lei Distrital no 5.226/2013, admitir a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sem configuração de anatocismo e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o título executivo judicial é inexigível em razão de suposta afronta ao entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral no 884 do Supremo Tribunal Federal e por alegação de coisa julgada inconstitucional; e (ii) saber se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o débito consolidado caracteriza anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema de Repercussão Geral no 884 do Supremo Tribunal Federal que trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não se aplica às execuções derivadas da Lei Distrital no 5.226/2013. A questão foi decidida na ação coletiva originária, cujo acórdão transitou em julgado, o que inviabiliza a rediscussão do mérito, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.
4. A alegação de coisa julgada inconstitucional não pode ser examinada nesta via processual, porque sua análise exige o procedimento próprio, o qual não é cabível no cumprimento individual de sentença.
5. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021.
6. O art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça na redação dada pela Resolução no 482/2022 dispõe que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incide sobre o valor consolidado até novembro de 2021, composto pela correção monetária e pelos juros moratórios aplicados até o momento.
7. A incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o débito consolidado não caracteriza anatocismo, porque não há cumulação de índices no mesmo período, mas sucessão normativa, o que afasta a configuração de juros sobre juros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O Tema de Repercussão Geral no 884 do Supremo Tribunal Federal não se aplica às execuções fundadas na Lei Distrital no 5.226/2013, sendo inviável rediscutir o mérito do título judicial transitado em julgado. 2. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incide a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado até novembro de 2021 sem configuração de anatocismo.”
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 502; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; Lei Distrital no 5.226/2013, art. 11, III.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 864/STF; TJDFT, AgInt no AI no 0715546-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI no 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023.